Tribunal: TJSP
Processo: 1031153-30.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINARES – REPETIÇÃO DA PERÍCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação – VISTORIA AMBIENTAL –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINARES – REPETIÇÃO DA PERÍCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação – VISTORIA AMBIENTAL – Desnecessidade ante o resultado da perícia médica, que não constatou incapacidade e atestou a origem degenerativa da afecção.

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO LABORAL – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a inexistência de incapacidade e de nexo entre a afecção e o labor, descabe indenização acidentária – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.